Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelações cíveis por intempestividade.
2. O agravante alega que a publicação ocorreu apenas após o recesso forense, em 22/01/2024, e que eventual erro no sistema eletrônico poderia justificar a tempestividade da apelação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo recursal foi adequada, considerando o recesso forense e as normas de suspensão de prazos do CPC; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem de prazos processuais.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 220 do NCPC, o curso do prazo processual é suspenso durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que não obsta a realização da comunicação dos atos processuais, sobretudo porque os dias de tal período são considerado pela jurisprudência pátria como dia útil, dicção extraída do § 1o do aludido dispositivo legal, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Precedentes.
5. A sentença recorrida disponibilizada em 19/12/2023 foi publicada em 08 de janeiro de 2024, sendo que o termo a quo para a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 22 de janeiro (segunda-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 09 de fevereiro (sexta-feira). O recurso de apelação, interposto somente em 15 de fevereiro, é intempestivo.
6. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não impede a publicação de atos judiciais, sendo o primeiro dia útil subsequente o marco inicial para contagem do prazo recursal. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei."
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o; Lei no 11.679/2008, art. 60; CPC, art. 220.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.955.924/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.088/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.921.889/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.433/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2020; STJ, AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/08/2018; TJDFT, Acórdão 1914174, 0712570-80.2020.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1753439, 07067282420228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgado em 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1436835, 07126555620218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 6/7/2022; TJDFT, Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 29/6/2022.